Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-97.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018620-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (APELADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIMED NACIONAL.

APELADO(S):
FELIPE DE ALMEIDA DIAS.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BENEFICIÁRIO INFANTIL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, determinar a manutenção do plano nas condições vigentes à época do cancelamento, e condenar a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora e beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão;

(
ii
) saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde quando há beneficiário em tratamento médico essencial;

(
iii
) saber se há obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da rescisão irregular do contrato;

(
iv
) saber se o valor fixado para reparação moral deve ser reduzido;

(v) saber se os honorários sucumbenciais devem ser minorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo CDC, mesmo em planos coletivos por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1.082, impõe à operadora o dever de continuidade da assistência médica nos casos de tratamento essencial à integridade física do beneficiário, sendo nula a rescisão contratual em tais circunstâncias.

5. A presença de menor diagnosticado com TEA em tratamento contínuo justifica a manutenção do plano exclusivamente em seu favor, não se estendendo automaticamente aos demais membros do grupo familiar.

6. A rescisão indevida, ocorrida durante tratamento essencial, configura dano moral indenizável, diante da violação dos deveres contratuais e da dignidade do paciente.

7. O valor fixado de R$ 8.000,00 a título de indenização moral é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação respeitam os parâmetros legais e não merecem redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para limitar os efeitos da obrigação de fazer à continuidade do contrato em favor do menor F. A. D., mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando houver beneficiário em tratamento médico essencial à sua integridade física, devendo ser assegurada a continuidade da assistência até a alta médica.

2. A operadora responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da interrupção indevida da cobertura, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A continuidade do contrato deve ser restrita ao beneficiário em situação de vulnerabilidade clínica comprovada, não se estendendo automaticamente aos demais membros do grupo familiar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VI, 14; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 13,
p.u
., III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; Tema 1.082 (REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2022); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.655.477/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 14.09.2020;
TJ-MT
,
AI

nº
1020826-13.2024.8.11.0000,
Rel.

Marcio Vidal
,
j.
23/03/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do autor, realizada pela parte apelante, e, consequentemente, condenou a operadora do plano de saúde à obrigação de fazer consistente na manutenção/restabelecimento do plano de saúde do apelado nas mesmas condições contratuais vigentes à época do cancelamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da mencionada rescisão unilateral
do plano de saúde.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da
inaplicabilidade do CDC ao caso
.

2.
Da inexistência de óbice para resili
ção do contrato
.

3.
Da inexistência
dos pressupostos da obrigação de indenizar – Dano moral.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

5. Da minoração dos honorários sucumbenciais.

A
parte
apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
293334405
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED NACIONAL.

APELADO(S):
FELIPE DE ALMEIDA DIAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do autor, realizada pela parte apelante, e, consequentemente, condenou a operadora do plano de saúde à obrigação de fazer consistente na manutenção/restabelecimento do plano de saúde do apelado nas mesmas condições contratuais vigentes à época do cancelamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da mencionada rescisão unilateral do plano de saúde.

1.
Da inaplicabilidade do CDC ao caso.

A relação contratual entre operadora de plano de saúde e o beneficiário, mesmo no regime coletivo por adesão
, é regida
integralmente pelas normas do Código de Defesa do Consumidor
, conforme sedimentado na Súmula n. 608 do STJ, senão vejamos:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso em exame, destaca-se a
hipervulnerabilidade

do beneficiário
, menor com deficiência, o que impõe ao Judiciário
o deve de proteção, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, quando realizada sem ponderação da situação concreta e dos efeitos sobre o núcleo familiar envolvido
, afronta tais princípios e merece ser repelida.

Portanto, reputo aplicável
o Código de D
efesa do
C
onsumidor

ao caso sob análise.

2
.
Da inexistência de óbice para resilição do contrato
.

A controvérsia gira em torno da validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, promovida
pela operadora ora apelante
, em face de núcleo familiar que possui a crian
ça diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e em curso de tratamento contínuo e essencial ao seu desenvolvimento neuropsicomoto
r
.

Conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão imotivada de plano coletivo somente é considerada juridicamente válida quando atendidos
quatro requisitos cumulativos, estabelecidos de maneira objetiva no
AgInt
no
AREsp
1.655.477/SP, da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em
tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1655477 SP 2020/0022286-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2020)

Pois bem. Ainda que, em tese, fosse possível discutir o eventual atendimento dos três primeiros critérios
, cumpre destacar que o quarto requisito – ausência de beneficiário em tratamento essencial – foi frontalmente descumprido, porquanto restou comprovado nos autos que o filho menor do
apelado é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (
CID: G840.0 – G40.2 – F84.0
)
, conforme Laudo médico carreados aos autos em ID 293333382
, e encontra-se em processo terapêutico ininterrupto, de natureza multidisciplinar.

Tal contexto atrai a aplicação da exceção jurisprudencial firmada
, devendo ser mantida a r. sentença.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.082 (REsp 1.842.751), firmou a tese de que
“
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”
. Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso em exame, sendo irrelevante o fato de o contrato possuir natureza coletiva, uma vez que deve prevalecer a continuidade do tratamento médico essencial, salvo existência de motivo justificado — o que, no caso concreto, não se verifica.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em recente julgamento, reafirmou a aplicabilidade do Tema 1.082 ao restabelecimento do plano de saúde de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), após a rescisão unilateral de contrato coletivo, reconhecendo a ilegalidade
da ruptura contratual diante da ausência de justificativa idônea e da evidente fragilidade no equilíbrio contratual
, senão vejamos:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela operadora, diante de beneficiário em tratamento médico contínuo, caracteriza abusividade e justifica a manutenção do plano de saúde até a alta médica, conforme entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ. III. Razões de Decidir 3. O contrato de plano de saúde coletivo permite a rescisão unilateral por ambas as partes, não havendo abusividade em tal prerrogativa contratual. 4. Contudo, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1082, impõe à operadora a obrigação de manter a assistência médica ao beneficiário em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual.
5. A interrupção do plano de saúde de criança diagnosticada com TEA, que necessita de tratamento contínuo, acarretaria dano irreparável, devendo ser garantida a continuidade dos cuidados médicos.
IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, III; Resolução CONSU nº 19/1998, art. 1º; Resolução ANS nº 438/2018, art. 8º, § 1º e § 3º, b; Resolução ANS nº 465/2021, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 01.08.2022); TJ-MT, AI nº 1005488-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024; TJ-MT, RAC nº 1015793-33.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 12/03/2025; TJ-SP, AI nº 2214912-18.2022.8.26.0000, Rel.
Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/09/2022.(N.U 1020826-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Entretanto, quanto à extensão subjetiva da sentença, entendo que assiste razão parcial à operadora
. Isso porque, embora seja
legítima a determinação de manutenção do plano
em benefício exclusivo
do menor, a extensão automática da obrigação à
integralidade do grupo familiar, sem que os demais estejam em igual condição de vulnerabilidade assistencial, revela-se medida
incompatível com os contornos da exceção fixada pela jurisprudência do STJ.

Nesse cenário, é juridicamente rec
omendável a modulação dos efeitos da sentença, limitando-se a continuidade do contrato ex
clusivamente ao menor F. A
. D
., beneficiário comprovadamente em tratamento
essencial à
sua integridade funcional e neurológica
.

Tal providência equilibra, de um lado, a proteção dos direitos fundamentais da criança em tratamento contínuo e, de outro, a autonom
ia contratual da operadora, que não pode ser compelida a manter vínculo com terceiros que não se enquadram nos requisitos excepcionais, motivo pelo qual, deve ser dado parcial provimento ao recurso interposto.

3. Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do cancelamento do plano de saúde enquanto ainda subsistia a necessidade de tratamento do autismo do menor, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, sendo suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços
que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Desse modo, a meu ver, tal tese jurídica deve ser acolhida, na medida em que a inobservância das medidas que antecedem o ato rescisório, aliada à necessidade de terapia médica contínua, é capaz de ensejar abalo moral que transcende o mero aborrecimento cotidiano. Por esse motivo, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE POR ADESÃO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO IRREGULAR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária operadora do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a administradora do benefício. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula nº 469/STJ). 3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplemento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). 3.1. In
casu
, a administradora do benefício, em conjunto com a operadora, levou a cabo a comunicação do cancelamento imotivado sem observar o interstício mínimo de atraso da mensalidade e sem comprovar a notificação do beneficiário, o que atrai a responsabilização solidária das demandadas em decorrência dos danos causados ao segurado, criança com transtorno do espectro autista (TEA), em pleno tratamento multidisciplinar.
4.
Via de regra
, nos casos de inadimplemento contratual não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 4.1. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que o segurado se encontrava em pleno tratamento ou em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, como no caso de acompanhamento terapêutico de criança com TEA, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.
5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (Acórdão 1713711, 07046899020228070006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese recursal da parte apelante, eis que restou comprovada a responsabilidade civil
objetiva da operadora do plano de saúde, a qual ocasionou danos à esfera extrapatrimonial do apelado.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

A interrupção indevida do contrato de assistência médica, durante tratamento essencial à saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), causa abalo psicológico e sofrimento à família, restando caracterizado o dano moral.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, pelo juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais sofridos pelas partes apelantes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

5. Da minoração dos honorários sucumbenciais.

Passo à análise da tese recursal
que objetiva a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados pelo juízo de primeiro grau no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o quantum arbitrado seria exce
ssivo, desproporcional à complexidade da causa e ao labor efetivamente desempenhado pelo patrono da parte apelada, requerendo, com isso, sua redução para patamar inferior
.

Todavia, não merece guarida a tese recursal sob exame.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 85, §§2º e 8º do CPC, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, cumulativamente, os critérios legais, quais sejam: o grau de zelo do
profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Além disso, quando houver condenação pecuniária, a fixação deverá respeitar os percentuais mínimos e máximos de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso em apreço, observa-se que o juízo sentenciante observou com exatidão os critérios legais, fixando os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, no piso da margem legal permitida
, não havendo qualquer traço de desproporcionalidade, tampouco de excesso no arbitramento.

Ademais, não se visualiza hipótese excepcional que autorize a fixação por equidade, nos moldes do §8º do art. 85 do CPC, porquanto o proveito econômico da demanda é mensurável e o valor da condenação está claramente delineado nos autos, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária de tal dispositivo.

Desse modo, rejeito a tese recursal relativa à minoração dos honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado em primeiro grau no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por se mostrar compatível com os parâmetros legais, razoável diante da complexidade da causa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo procurador da parte vencedora, nos termos dos incisos III e IV do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de modular os efeitos da sentença,
limitando-se a continuidade do contrato exclusivamente ao menor F. A. D., mantendo-se, quanto mais, a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025